Tribunal: STF
Processo: HC 261803
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no AgRg em HC 1.000.076/CE, assim ementado (eDOC 17):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, que pretendia o envio da ação penal ao Ministério Público para manifestação sobre o acordo de não persecução penal (ANPP). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o acordo de não persecução penal em caso de condenação com pena superior a quatro anos, mesmo quando a pena mínima do delito, em abstrato, é inferior a esse limite. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Quinta Turma do STJ estabeleceu que o ANPP é aplicável em casos de alteração do enquadramento jurídico ou desclassificação do delito, desde que preenchidos os requisitos legais, conforme o precedente AgRg no REsp 2.016.905/SP. 



    4. O agravante foi condenado a pena superior a quatro anos, mesmo com a aplicação da minorante do tráfico de drogas, o que descumpre o requisito objetivo do art. 28-A do CPP, inviabilizando o envio dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre o ANPP. 



    5. Não é possível pleitear-se o benefício do ANPP após o trânsito em julgado, nos termos do que definido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC n. 185.913/DF, rel. Min. Gilmar Mendes. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: "1. O acordo de não persecução penal é inviável quando a pena em concreto é superior a quatro anos, mesmo que a pena mínima do delito, em abstrato, seja inferior a esse limite. 2. O cumprimento dos requisitos objetivos do art. 28-A do CPP é imprescindível para a aplicação do ANPP. 3. Não é possível pleitear-se o benefício do ANPP após o trânsito em julgado, nos termos do que definido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC n. 185.913 



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185913, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024; STJ, AgRg no REsp 2.016.905/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma.”



    Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Alega-se, em apertada síntese, ser cabível o envio dos autos da ação penal ao Ministério Público, a fim de que se verifique a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).



    Sustenta-se que o “Supremo Tribunal de Federal possui o entendimento de ser possível a propositura de acordo de não persecução penal no caso de enquadramento jurídico ou desclassificação do delito para outra infração que admite a aplicação do instituto, bem como diante do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, pois a pena mínima em abstrato prevista para o tipo penal situa-se dentro do limite de 4 anos previsto no art. 28-A, do Código de Processo Penal, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça”.



    À vista do supracitado, pugna-se, liminarmente, pela imediata suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do mérito do presente writ. No mérito, pleiteia-se o envio da ação penal ao Ministério Público do Estado do Ceará para que se manifeste sobre o ANPP. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso concreto, muito embora a presente impetração não comporte conhecimento, por figurar como sucedâneo de revisão criminal, há ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Com efeito, o Plenário desta Suprema Corte, em 18.09.2024, concluiu o julgamento do HC 185.913, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e reconheceu a possibilidade de que os acordos de não persecução penal (ANPPs) – criados pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) – sejam aplicados a ações penais iniciadas antes do início da vigência da lei, desde que o pedido tenha sido realizado antes do trânsito em julgado da condenação. 



    À oportunidade, o colegiado maior fixou as seguintes teses (grifei):



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”



    À vista disso, cumpre reconhecer que o entendimento exarado pelas instâncias antecedentes destoam da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e, por isso, merece imediato reparo.



    Em detida análise dos autos, observo que o paciente foi, inicialmente, condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 933 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    Inconformada, a defesa interpôs apelação e, paralelamente, impetrou o habeas corpus nº 200.988/CE perante este Supremo Tribunal Federal. A ordem foi concedida para determinar a elaboração de nova dosimetria da pena, com a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da referida lei. Em razão disso, a reprimenda foi redimensionada para 6 anos e 27 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa. 



    Posteriormente, no âmbito da Rcl 50.256, por reconhecer a ocorrência de reformatio in pejus, concedi a ordem de ofício para desconsiderar a valoração negativa das circunstâncias do delito e refazer a dosimetria, resultando a pena em quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.



    Ocorre que, com a alteração do cenário jurídico pertinente aos requisitos do ANPP, cabia ao Ministério Público o poder-dever de se pronunciar, de modo motivado, sobre seu oferecimento. Como essa manifestação não ocorreu, o pedido de remessa dos autos ao Parquet merecia acolhimento, pois envolve questão de ordem pública e de regularidade processual, a ser observada por todos os atores processuais.



    A propósito, esta Suprema Corte já consolidou entendimento no sentido da imprescindibilidade da remessa dos autos ao Ministério Público sempre que, no curso do processo, sobrevier modificação do quadro fático que torne viável a aplicação do ANPP. Nesse precedente, a Segunda Turma deixou claro que:



    “para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput do artigo (4 anos), são levadas em consideração as causas de aumento e diminuição aplicáveis à espécie. Nesses casos, para se chegar à menor pena possível, em abstrato, deve-se considerar a fração que menos aumente a pena assim como a que mais a diminua. Na espécie em análise, uma vez denunciadas as pacientes pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas transnacional), não faziam jus ao benefício, o qual se tornou possível ante o reconhecimento, no título condenatório, da incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.” (HC 225.993 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 14.10.2024, DJe 22.10.2024, grifei).



    “Habeas corpus. (...) 2. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal. 3. Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. Interpretação do art. 28-A, § 14, CPP a partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal. 4. No caso concreto, em alegações finais, o MP posicionou-se favoravelmente à aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Assim, alterou-se o quadro fático, tornando-se potencialmente cabível o instituto negocial. 5. Ordem parcialmente concedida para determinar sejam os autos remetidos à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que aprecie o ato do procurador da República que negou à paciente a oferta de acordo de não persecução penal.” (HC 194.677/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/05/2021, grifei).



    Como bem pondera Marcos Paulo Dutra Santos, ainda que já tenha sido apresentada a denúncia e, consequentemente, esteja preclusa a primeira finalidade processual do ANPP (evitar a instauração da ação criminal), persiste hígido o escopo material do instituto negocial, qual seja: a conservação do estado de inocência e da liberdade. 



    A esse respeito esclarece o autor que 



    “em sendo novatio legis in mellius, a retroação aos processos em curso é mandatória por imposição constitucional (art. 5º, XL, da CRFB/88), não lhe sendo oponível o ato jurídico perfeito”. E ainda, “o ANPP, à semelhança da transação penal, incide sobre as instruções criminais em curso, independentemente de a denúncia ter sido, ou não, recebida, seja por força da retroatividade da Lei nº 13.964/19, seja em razão da desclassificação da imputação, pelo juízo processante ou em sede recursal, para outra que comporte o benefício” (SANTOS, Marcos Paulo D. Comentários ao Pacote Anticrime. São Paulo: Grupo GEN, 2022. p 207-208, grifei).



    Nesse diapasão, a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima, conduz a uma pena mínima de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, enquadrando-se, portanto, no limite de 4 anos estabelecido pelo art. 28-A do Código de Processo Penal. Afigura-se, assim, plenamente viável a análise da oferta do acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, em consonância com a lógica negocial do processo penal e com a jurisprudência desta Corte.



    Ademais, à guisa de reforço argumentativo, destaco a manifestação da própria Procuradoria-Geral da República que, embora tenha se posicionado pelo não conhecimento do habeas corpus, reconheceu a pertinência da concessão da ordem de ofício (eDOC. 16, pp. 2-5, grifei).



    “O ANPP, medida de política criminal instituída, em especial, para diminuir o problema da superlotação carcerária, aplicável, a rigor, em momento anterior à propositura da ação penal, entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 185.913, e o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1098, firmaram o entendimento acerca da retroatividade do ANPP nos processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação. 



    Por meio de consulta à página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, constatou-se ter a sentença condenatória transitado em julgado em 06/05/2025. Contudo, o pedido para a propositura do acordo já havia sido apresentado pela defesa no HC nº 0622278-30.2025.8.06.0000, cuja análise pela Corte estadual ocorreu em 23/04/2025. Assim, a retroatividade da Lei nº 13.964/19 se mostra aplicável ao caso.



    Além disso, esse Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de ser possível a propositura de acordo de não persecução penal no caso de reenquadramento jurídico ou desclassificação do delito para outra infração que admite a aplicação do instituto, bem como diante do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, pois a pena mínima em abstrato prevista para o tipo penal situa-se dentro do limite de 4 anos previsto no art. 28-A, do Código de Processo Penal. A propósito, são os seguintes julgados: 



(…) 



1. No precedente do AgRg no REsp 2.016.905/SP, a Quinta Turma do STJ estabeleceu que, em casos de alteração do enquadramento jurídico ou desclassificação do delito, é possível aplicar o ANPP, desde que preenchidos os requisitos legais. Esse precedente reconheceu a aplicação adaptada da Súmula 337/STJ, que prevê ser cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e procedência parcial da pretensão punitiva. 



2. Foi constatado um equívoco na descrição dos fatos narrados para a imputação do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) ao acusado. Isto posto, é necessário que o processo retorne à sua origem para avaliar a possibilidade de propositura do ANPP, independentemente das consequências jurídicas da aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado) na dosimetria da pena, ou seja, para reduzir a pena. 



3. Uma vez reconhecida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, os patamares abstratos de pena estabelecidos na lei situam-se dentro do limite de 4 anos para a pena mínima, previsto no art. 28-A do CPP. Além disso, com a aplicação da minorante neste STJ, o acusado tem direito ao ANPP, mesmo se o Parquet tiver descrito os fatos na denúncia de maneira imperfeita, pois o excesso de acusação (overcharging) não deve prejudicar o acusado.



4. Agravo regimental não provido. AgRg no REsp n. 2.098.985/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. 



(…) 



1. No caso em tela, o paciente foi condenado, perante a Corte local, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. No entanto, após impetração de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, foi reconhecida a minorante prevista no § 4º do art. 33 do referido dispositivo legal, tendo a pena sido ajustada para 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa. 



2. Essa alteração tornou possível a análise de oferta, pelo Ministério Público, do acordo de não persecução penal, sob o aspecto referente ao requisito da pena mínima cominada ser inferior a 4 anos, conforme previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. 



3. Reconhecido por este Colendo Tribunal que o delito em questão se tratava de tráfico privilegiado e, consequentemente, corrigido o enquadramento jurídico com a aplicação da respectiva minorante, faz-se necessário que o processo retorne à origem para que seja avaliada a possibilidade de propositura do acordo de não persecução penal, uma vez que o excesso de acusação não pode prejudicar o acusado. 



4. Agravo regimental parcialmente provido. AgRg no HC n. 888.473/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024. 



    Nada obstante, no presente caso está-se diante de habeas corpus, é dizer: uma ação autônoma de impugnação, de rito sumário, a partir da qual não há como realizar o cotejo aprofundado dos fatos e dos elementos de convicção necessários ao estudo quanto à viabilidade e aos limites das condições eventualmente a serem impostas ao paciente no acordo de não persecução penal.



    Diante do exposto, o parecer deste Órgão é pelo não conhecimento do habeas corpus, mas pela concessão da ordem, de ofício, determinando seja avaliada a possibilidade de propositura do ANPP pelo represente do Ministério Público com atuação no processo penal de origem.



    De fato, não há razão legítima para negar a retroatividade do art. 28-A do CPP. Reconhecido por este Colendo Tribunal que o delito em questão se tratava de tráfico privilegiado e, consequentemente, corrigido o enquadramento jurídico com a aplicação da respectiva minorante, faz-se necessário que o processo retorne à origem para que seja avaliada a possibilidade de propositura do acordo de não persecução penal. 



    4. Ante o exposto, com amparo no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração mas concedo a ordem, de ofício, para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar que o Juízo singular abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos. 



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente